Tribunal: STF
Processo: RE 91454
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
INTIMAÇÃO EM QUE NÃO CONSTA O NOME DE TODOS OS ADVOGADOS DA PARTE.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SUPERADO (SÚMULA 286), UMA VEZ QUE AMBAS
AS TURMAS DO STF TEM DECIDIDO QUE, QUANDO PARTICIPAM VARIOS
ADVOGADOS DA MESMA PROCURAÇÃO, BASTA QUE A INTIMAÇÃO SEJA FEITA A UM
DELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.